Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO QUE NÃO TEM CABIMENTO PARA O CASO CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra; além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.